Tribunal: TJPA
Processo: 0004941-47.2017.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO NA APELAÃÃO PENAL. CONTRADIÃÃO DO ACÃRDÃO QUE AUTORIZA A DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI NÂº 11.343/2006. DESCABIMENTO. DECISUM VERGASTADO QUE REJEITOU OS PEDIDOS DE ABSOLVIÃÃO E DESCLASSIFICAÃÃO PORQUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DEMONSTRARAM QUE A FUNÃÃO DO EMBARGANTE ERA TRANSPORTAR A PROPRIETÃRIA DA DROGA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ qualquer contradiÃ§Ã£o a ser sanada no acÃ3rdÃ£o, uma vez que este, ao analisar as provas dos autos e, considerando que o crime envolvia mais de uma pessoa, especificou que o envolvimento do embargante consistiu em transportar a adolescente proprietÃ¡ria da droga, individualizando sua conduta, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da droga em sua posse para a configuraÃ§Ã£o do crime do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, o que nÃ£o autoriza a desclassificaÃ§Ã£o para o delito do art. 28 da mesma lei.2. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0004941-47.2017.8.14.0061
EMBARGANTE: ALAN JORGE LEITE BARBOSA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO 213.853, PUBLICADO NO DJ EM 25/08/2020
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE AUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. DECISUM VERGASTADO QUE REJEITOU OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PORQUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DEMONSTRARAM QUE A FUNÇÃO DO EMBARGANTE ERA TRANSPORTAR A PROPRIETÁRIA DA DROGA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão, uma vez que este, ao analisar as provas dos autos e, considerando que o crime envolvia mais de uma pessoa, especificou que o envolvimento do embargante consistiu em transportar a adolescente proprietária da droga, individualizando sua conduta, sendo desnecessária a apreensão da droga em sua posse para a configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que não autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, interposto por
ALEXANDRE JORGE LEITE BARBOSA
, contra o acórdão nº 213.853, publicado no DJ em 25/08/2020, de minha relatoria.

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, uma vez que, ao concluir que o era encarregado de transportar a proprietária da substância entorpecente, deveria condená-lo pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de desclassificar a infração do art. 33 para o crime do art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME QUE CONSISTIA EM CONDUZIR A PROPRIETÁRIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o envolvimento do apelante consistiria em dar carona à proprietária da substância entorpecente, assim como não ficou demonstrado que nenhuma quantidade de droga foi encontrada em seu poder, motivos pelos quais não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11. 343/2006.
2.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não pode ser acolhido, uma vez que o
quantum
da referida reprimenda foi de 05 (cinco) anos de reclusão.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

DA CONTRADIÇÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, uma vez que, ao concluir que o era encarregado de transportar a proprietária da substância entorpecente, deveria condená-lo pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão, uma vez que este, ao analisar as provas dos autos e, considerando que o crime envolvia mais de uma pessoa, especificou que o envolvimento do embargante consistiu em transportar a adolescente proprietária da droga, individualizando sua conduta, sendo desnecessária a apreensão da droga em sua posse para a configuração do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que não autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator